Tribunal: TJDFT
Processo: 0742894-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil e empresarial. embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fiscal. Empresa executada em recuperação judicial. Manutenção da penhora deferida pelo juízo da execução. Ressalva à competência do juízo da recuperação para deliberar sobre a constrição realizada. Omissão não verificada. Intenção de reforma do acórdão. Recurso de fundamentação vinculada. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou acerca da competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para constrição dos seus bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão por não ter se pronunciado a respeito da matéria alegada.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, porquanto enfrentou devidamente a questão da competência do juízo da execução para praticar atos executivos, a exemplo da penhora, ressalvada a competência do juízo da recuperação para determinar eventual substituição de atos que recaiam sobre bens essenciais ao soerguimento da empresa.
4. Percebe-se nitidamente que a embargante possui a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 489, § 1o, art. 1.022, II, art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.